Tribunal: TJES
Processo: 5001947-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: AGUINALDO DE MATOS SANT ANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001947-98.2025.8.08.0011

RECORRENTES:
BANCO BMG S.A. e BANCO MÁXIMA S.A.
RECORRIDO:
AGUINALDO DE MATOS SANT’ANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelos bancos requeridos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aposentado que alegou ter firmado contratos de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimos consignados convencionais, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário sem que houvesse autorização consciente e informada.

2. A análise dos autos demonstra que não há prova inequívoca de que o consumidor tenha sido devidamente esclarecido sobre a natureza e as condições do produto contratado. As instituições financeiras não comprovaram que o recorrido foi informado de que o negócio jurídico envolvia cartão de crédito consignado com reserva de margem, tampouco demonstraram o desbloqueio ou a efetiva utilização dos cartões. A contratação, portanto, ocorreu em desconformidade com o dever de transparência e de informação imposto pelos artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

3. Os elementos colhidos evidenciam vício de consentimento, pois o consumidor, iludido pela aparência de operação de crédito comum, acabou vinculado a contrato de natureza diversa, caracterizado por encargos financeiros muito superiores, refinanciamentos automáticos e ausência de termo final definido, o que inviabiliza o controle do débito e compromete a previsibilidade do orçamento familiar.

4. Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos firmados e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que não restou demonstrado engano justificável por parte das instituições financeiras. Os critérios de atualização monetária e juros de mora foram fixados em conformidade com a legislação vigente — correção pelo IPCA até a data da citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, índice que já engloba correção monetária, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil.

5. Quanto ao dano moral, é de se reconhecer que a indevida retenção de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar gera sofrimento e angústia que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A conduta dos bancos, ao promover descontos mensais sem transparência contratual, vulnera a dignidade do consumidor e causa abalo emocional suficiente para justificar a reparação. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, observando os critérios de razoabilidade e a função pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por esta Turma Recursal.

6. Mantém-se ainda a determinação de restituição simples dos valores eventualmente creditados ao consumidor, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa. A sentença apreciou detidamente todas as questões suscitadas, aplicando com precisão o direito à espécie e alinhando-se à orientação consolidada no âmbito desta 4ª Turma Recursal, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)